Tribunal: TJDFT
Processo: 0705824-31.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em absolvição do crime de roubo quando o conjunto probatório é seguro em apontar que o acusado, juntamente com seu comparsa, utilizou de faca para ameaçar e intimidar as vítimas.
2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando realizados os devidos reconhecimentos e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.
3. Existindo duas causas de aumento no crime de roubo, é possível a utilização de uma delas como majorante, na terceira fase, e da outra como circunstância judicial desfavorável, para exasperar a pena-base.
4. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos para os delitos cometidos com violência ou grave ameaça.
5. A pena pecuniária deve ser fixada de maneira proporcional com a pena privativa de liberdade. No caso, não há que se fixar no mínimo legal.
6. Recurso conhecido e desprovido.